Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIA OCULTA. INDÍCIOS MÍNIMOS. PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0723093-67.2023.8.07.0003, indeferiu a instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, proferida nos seguintes termos: “No caso em exame, o fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis não basta à demonstração de abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, ausentes os pressupostos legais (artigo 50 do Código Civil), indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada (ID. 199055137). Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, pela derradeira vez, para indicar objetivamente bens à penhora ou novas diligências, sob pena de extinção”.
2. O agravante sustentou que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada foi devidamente fundamentado, com base nas provas apresentadas nos autos que comprovam a confusão patrimonial, uma vez que, apesar de a empresa realizar os serviços, quem recebe e administra os valores é a sócia oculta, filha do sócio da empresa. Requereu a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito com a regular e devida instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 61438382). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 62567762).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos para instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Conforme a legislação processual, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento encontra-se regulado nos arts. 133 a 137 do CPC, e com expressa aplicabilidade nos processos dos Juizados Especiais (art. 1.062 do CPC).
6. No caso concreto, o agravante colaciona documentos que poderiam, em tese, amparar as alegações de confusão patrimonial, sob alegação de que recebeu os valores pelos serviços prestados pela filha do sócio da empresa executada, Roseane Marlene Vieira Da Silva (ID 61380997 - pág. 51/53), informação essa confirmada em contestação (ID 61380997 - pág. 96/97).
7. Diante dos mencionados fatos, os quais poderiam, a princípio, lastrear a desconsideração da personalidade jurídica, bem de ver que estariam suficientemente demonstrados, no presente estágio processual, os requisitos mínimos necessários à instauração do incidente, sem prejuízo de eventual conclusão jurídica (de mérito) diversa, após a citação dos interessados.
8. Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio TJDFT: "[...] 1. “Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores” (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020). 2. O direcionamento da execução para pessoas diversas da parte executada deve ser realizado por procedimento próprio, ou seja, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, com observância do contraditório e ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão: 1810561. 07460498620238070000. Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 01/02/2024. Publicado no PJe: 11/02/2024).
9. Sob a mesma perspectiva, segue precedente da Turma Recursal: Acórdão 1844140. 07000989820248079000. Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 08/04/2024. Publicado no DJE: 22/04/2024.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, e o disposto na Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de Agravo de Instrumento.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.